Tribunal: STF
Processo: RE 112942
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
- VALOR DA CAUSA. I - CUMULAÇÃO SUBJETIVA. HAVENDO CUMULAÇÃO SUBJETI
VA, O VALOR DA CAUSA HÁ DE REFERIR-SE A CADA AUTOR. SE O VALOR DA
CAUSA FOI DADO DE FORMA GLOBAL, ENTENDE-SE REPRESENTAR ELE A SOMA
DOS VALORES REFERENTES A CADA AUTOR.
II - NÃO CORRESPONDENDO O VALOR DA CAUSA, EM RELAÇÃO A CADA AUTOR,
AO MINIMO FIXADO NO ARTIGO 4. DA LEI  6.825/80, (50 ORTN'S) NA DATA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NÃO CABE RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR.